Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DOMÉSTICOS. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação apresentada pela parte executada e determinou a desconstituição da penhora de bens localizados em sua residência, com fundamento no art. 833, II, do CPC. A agravante alegou exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis, justificando a constrição sobre bens domésticos (notebook, air fryer, panela de pressão elétrica, entre outros), por considerar que seriam supérfluos ou duplicados. Defendeu a legalidade da penhora como medida necessária à satisfação do crédito e à preservação da utilidade do processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens penhorados — notebook, eletrodomésticos e itens de informática — podem ser considerados penhoráveis, à luz do art. 833, II, do CPC; (ii) estabelecer se a atuação da executada, ainda que sem indicação de bens à penhora, justifica flexibilização da proteção legal aos bens domésticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC abrange móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, com exceção apenas dos bens de elevado valor ou suntuários, o que não se verifica no caso concreto.
4. A existência de mais de um item da mesma natureza (ex.: notebook) não implica, por si só, supérfluo ou excedente ao padrão médio de vida, sendo necessária prova inequívoca de ostentação ou luxo, o que não foi apresentada.
5. A tentativa de penhorar eletrodomésticos de uso cotidiano revela-se inadequada por comprometer a funcionalidade e a dignidade do lar, contrariando os princípios da execução civil moderna.
6. A frustração da execução, ainda que diante de conduta inerte da executada, não autoriza o afastamento da legislação protetiva sem que estejam presentes as exceções legais de forma clara e objetiva.
7. A jurisprudência dominante reconhece que a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 e pelo art. 833, II, do CPC alcança bens de uso ordinário nas residências brasileiras, especialmente quando não se tratam de adornos suntuosos ou itens de luxo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os bens de uso cotidiano que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, salvo demonstração inequívoca de que se tratam de itens de elevado valor ou de luxo.
2. A conduta omissiva da parte executada na indicação de bens à penhora não autoriza, por si só, a flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC.
3. A execução civil deve respeitar o equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e os direitos fundamentais do executado, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, II, e 921, § 4o-A; Lei no 8.009/90, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1424074, 0708738-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.05.2022, DJe 03.06.2022.